Tribunal: STF
Processo: RE 553616
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Isenção fiscal. Concessão por meio de convênio referendado por meio de resolução do Poder Legislativo. Resoluções editadas sob a égide da Constituição Federal de 1967. Ausência de prequestionamento de questão atinente à recepção das normas pela Constituição atual. Sumulas 282 e 356/STF. Fundamento autônomo não atacado. Incidência da Súmula nº 283/STF. Matéria infraconstitucional.



    1. Controvérsia sobre a possibilidade de concessão de isenção fiscal a concessionária de serviço público por meio de convênio celebrado na vigência da Constituição de 1967 não prequestionada explicitamente. Incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF.



    2. Fundamentos do acórdão recorrido, à luz da Constituição Federal de 1967, o qual considerou o convênio com natureza e “vigor de lei em sentido formal”, não atacados, incidindo a Súmula nº 283/STF.



    3. Controvérsia reiteradamente decidida pela Corte no sentido de sua natureza infraconstitucional. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.